Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022303-13.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP
EMBARGADO: ANTONIO MARCOS DOS REIS
Processo na origem :
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Exclusão de Sócio Minoritário - Petição Cível no 1002063-26.2018.8.11.0015 da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Embargos de Declaração opostos por Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda.-EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.-EPP, de decisão monocrática que indeferiu a tutela cautelar postulada no Agravo de Instrumento, consistente na suspensão da decisão agravada que manteve a averbação somente em relação ao imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a determinação da baixa das averbações nos demais imóveis em nome do requerido, ora agravado.
Sustenta que a decisão se mostra omissa ao utilizar o fundamento do Juízo quanto à avaliação do imóvel. Sustenta que a decisão embargada deixou de fundamentar “o motivo pelo qual empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”.
Assevera que o laudo unilateral apresentado pelo embargado se utiliza de valores diversos da tabela do INCRA e que a decisão agravada fere o princípio da imparcialidade do juízo.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado com aplicação do efeito infringente.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta omissão, em relação à aplicação da tabela do INCRA para efeitos de avaliação do imóvel objeto de averbação.
Com efeito, o agravo de instrumento foi interposto de decisão que acolheu parcialmente a manifestação do requerido, ora embargado, para manter a averbação da ação de dissolução de sociedade tão somente sobre o imóvel com matrícula n. 59.619 do CRI de Sinop, com a baixa das restrições inseridas nos demais imóveis.
Para tanto, o Juízo justificou que o valor de um dos imóveis, tendo por base a tabela do INCRA, seria suficiente para garantir eventualmente uma obrigação a que o embargado eventualmente possa ser condenado.
O v. acórdão, não se descuidou quanto o laudo apresentado pelo embargado não constar assinatura. Contudo, ponderou que o Juízo, ao manter a averbação somente em relação a um imóvel em nome do embargado, se utilizou de tabela do INCRA, que demonstra que o valor do imóvel suplanta em muito eventual condenação do embargado.
Nesse sentido, consta da decisão embargada:
A par do laudo apresentado pela parte ser unilateral e não constar assinatura, como apontado pelas agravantes, de notar-se que o Juízo verificou que a avaliação encontra-se em consonância com a planilha de preços referenciais de terras do INCRA, o que, a princípio, afasta o risco de dano grave ou de impossível reparação.
Com efeito, a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito.
Não fosse isso, nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator